Tribunal: TJBA
Processo: 8012150-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012150-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARTEMIS PARTICIPACOES e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MEYRE HELENILDE DE ALMEIDA CHAVES e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO, CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. AJUIZAMENTO PELO ESPÓLIO. INGRESSO DE HERDEIRA COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. ARTIGO 119 DO CPC. INÉRCIA DO ESPÓLIO NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8012150-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ARTEMIS PARTICIPACOES e outros (2)
e como agravado o
ESPÓLIO DE MEYRE HELENILDE DE ALMEIDA CHAVES e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .